Tribunal: TJDFT
Processo: 0701836-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO CLASSE: HABEAS CORPUS-CRIMINAL (307) NÚMERO DO PROCESSO: 0701836-63.2021.8.07.0000 PACIENTE: MARCELO SOUZA SANTIAGO, LOOK PAINEIS LTDA IMPETRANTE: PEDRO HENRIQUE VARANDAS PESSOA, NATHALIA ROCHA PERESI AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA ================= DECISÃO ================== Depois de detida análise dos argumentos expendidos no petitório de ID 2310797, indefiro o pedido de reconsideração e mantenho a decisão que indeferiu a liminar (ID 22615546), por seus próprios e jurídicos fundamentos. Aguarde-se o julgamento do habeas corpus pelo Colegiado. Brasília-DF, 09 de fevereiro de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR